Tribunal: TJDFT
Processo: 0758261-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

3. Em que pese não ter sido configurado o vício apontado, não se vislumbra intenção protelatória da parte recorrente, de modo que não se mostra cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

4. Embargos de declaração não providos.